Tribunal: TJMT
Processo: 1022624-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022624-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALMIR SEIBT - CPF: 706.670.989-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 00165-D e do Termo de Embargo no 0073-D, vinculados ao processo administrativo no 438033/2016, sob alegação de extravio dos autos.

A decisão agravada considerou a paralisação do processo por cerca de nove anos, reconhecendo a probabilidade de ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o extravio do processo administrativo ambiental impede a continuidade do processo sancionador; e (ii) saber se o decurso de tempo sem prática de atos processuais enseja a prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT estabelece que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo de cinco anos para a conclusão do processo administrativo, a contar da prática do ato infracional.

5. Também foi verificada a probabilidade da ocorrência da prescrição intercorrente, configurada pela paralisação do procedimento por mais de três anos sem prática de atos processuais relevantes.

6. O extravio do processo administrativo ambiental compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Precedentes do TJMT reconhecem que o extravio do processo administrativo justifica a suspensão dos efeitos do auto de infração até a sua reconstituição ou a decisão definitiva da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O extravio de processo administrativo ambiental compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. A ausência de impulso processual por mais de três anos e a inexistência de decisão final após nove anos desde a autuação demonstram a probabilidade de configuração da prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Tema 9 – IRDR do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028223-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.05.2025.

RELATÓRIO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação Anulatória n 1000323-46.2025.8.11.0093, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o Auto de Infração n. 00165-D e o Termo de Embargo n. 0073-D, vinculados ao processo administrativo n. 438033/2016, até o julgamento final da lide, em razão do seu extravio.

O Agravante alega a inexistência da probabilidade do direito, tendo em vista que a Portaria n 405/2014/SEMA prevê a possibilidade de reconstituição de autos extraviados, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma que o extravio do processo administrativo não implica em inércia da administração por mais de três anos, sustentando que foram praticados diversos atos com conotação de impulso à apuração do dano ambiental, não havendo, assim, a caracterização da prescrição intercorrente.

Defende a legalidade do Termo de Embargo, cuja lavratura é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Alega que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Assevera que também não se operou a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo de cinco anos se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar o respectivo processo administrativo, não havendo substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, ainda mais sem considerar nenhum marco interruptivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id 298872878).

O Agravado não ofereceu contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 306242377, opinando pelo desprovimento do recurso, “mantendo-se a decisão agravada que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n.o 00165-D e do Termo de Embargo n.o 0073-D, em razão do extravio do Processo Administrativo n.o 438033/2016 e da consequente violação ao contraditório e à ampla defesa.”

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em Ação Anulatória, determinando a
“suspensão do auto de infração n.o 00165-D e do termo de embargo n.o 0073-D, vinculados ao processo administrativo n.o 438033/2016, até o julgamento final da lide.”

O Agravado ajuizou a ação alegando que foram lavrados o Auto de Infração n. 0165-D e o Termo de Embargo n. 0073-D, na data de 29/8/2016, contudo, passados quase dez anos, o processo administrativo decorrente de tal auto de infração não obteve uma solução, porque o órgão ambiental extraviou tais documentos.

Defende a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente trienal, conforme entendimento firmado pelo TJMT no IRDR – Tema 9.

Juntou e-mails trocados com a Coordenadoria de Processos e Autos de Infração da SEMA/MT, dos quais se extrai que o órgão ambiental realmente não localizou o processo administrativo relativo ao Auto de Infração mencionado. Nos e-mails, verifica-se que o Agravado solicitou providências para que seja efetivada a reconstituição dos autos e o órgão ambiental informou que se trata de pedido das próprias coordenadorias, não havendo prazo para que seja efetivada a reconstituição.

O Agravante defende a possibilidade de restauração, entretanto, como visto, sequer iniciou procedimento para tanto.

A decisão agravada assim fundamentou a probabilidade do direito:

“ (...)

No caso dos autos, levando-se em consideração que: (i) o auto de infração n.o 00165-D e o termo de embargo n.o 0073-D foram lavrados em 29/08/2016 (id 193769876); (ii) a SEMA/MT reconheceu o extravio do processo administrativo correspondente n.o 438033/2016 com a necessidade de sua reconstituição (id 193770909); e (iii) ao que tudo indica o réu não foi notificado pessoalmente e não foi proferida, ainda, decisão final no âmbito administrativo; tem-se como demonstrada a potencialidade de ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva bem como a prescrição trienal intercorrente, diante da possibilidade de que ambos os prazo tenham sido ultrapassados sem que tenha se implementado causa interruptiva.

Portanto, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, há sinalização de que se implementou a prescrição quinquenal da pretensão administrativa, na medida em que passados quase 09 (nove) anos desde a data da autuação, sem que haja notificação pessoal e decisão final pela Administração Pública; bem como pela perspectiva de que o procedimento ficou paralisado na SEMA/MT durante todo esse interregno de tempo, por força de extravio interno do expediente, que precisa ser recuperado pela Administração Pública.

(...)”

O agravante, apesar de alegar que não houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sequer cita que atos foram praticados no processo, aptos a interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Em relação à possibilidade de ter se operado também a prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, nas razões recursais o agravante defende que o prazo quinquenal se refere ao prazo para a instauração do processo administrativo, contudo, como fundamentado na decisão agravada, este tribunal tem tese firmada no IRDR – Tema 09, no sentido de que o prazo quinquenal se refere ao prazo para a decisão final no processo administrativo.

Deste modo, transcorrido nove anos sem a conclusão do processo administrativo ambiental, a probabilidade de ter se operado a prescrição quinquenal é evidente.

Portanto, foi demonstrada a probabilidade de ter se operado a prescrição intercorrente, de três anos, como também a prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, conforme o que foi decidido no julgamento do RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9, cuja tese fixada foi a seguinte:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Além disso, o extravio dos autos administrativos prejudicou o direito de defesa do apelado.

Este Tribunal já decidiu no sentido de que o extravio do processo administrativo ambiental compromete a validade dos atos administrativos, pois impede o controle de legalidade e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa:

(...) Tese de julgamento: "O extravio de processo administrativo que embasa embargo ambiental impede o exercício do direito à ampla defesa, justificando a suspensão dos seus efeitos até a reconstituição dos autos ou a conclusão do julgamento definitivo da matéria."

(N.U 1028223-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Desta forma, mostra-se acertada a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025